Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713244-19.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI APELADO: CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA em face do v. acórdão exarado no ID 34636548. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 1a Turma Cível negou provimento aos embargos de declaração opostos pela embargante contra o v. acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ré e dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, para redistribuir os ônus sucumbenciais, na proporção de 15% (quinze por cento) a cargo do autor e 85% (oitenta e cinco por cento) a cargo da ré. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 34962648, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.